Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-67.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003454-67.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GESSO SORRISO LTDA - CNPJ: 03.694.465/0001-88 (RECORRIDO), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), IDEMAR DOS SANTOS E CIA LTDA - CNPJ: 18.940.524/0001-28 (RECORRENTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Recurso Inominado n. 1003454-67.2020.8.11.0040

Origem
:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente:
IDEMAR DOS SANTOS E CIA LTDA

Parte Recorrida:
GESSO SORRISO LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 286

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– ADVOGADOS DO RECORRENTE QUE RENUNCIARAM AOS PODERES OUTORGADOS – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AR RECEBIDO NO MESMO ENDEREÇO INDICADO NA PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E ONDE A CITAÇÃO E DEMAIS INTIMAÇÕES SE EFETIVARAM – PRESUNÇÃO DE VALIDADE – ART. 19 DA LEI N. 9.099/95 – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO –

PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – ART. 76, §2o, I, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do inciso I do §2o do art. 76 do CPC, após a concessão de prazo à parte para regularizar a representação processual, descumprida a determinação em fase recursal, o relator
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente.

O recorrente, mesmo intimado pessoalmente para providenciar a constituição de novo advogado, permaneceu inerte, o que, por força do dispositivo legal acima, acarreta o não conhecimento do recurso.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, a fim de receber valores atinentes à prestação de serviços de

realização de forro residencial, moldura, parede, gesso acartonado, venda de materiais, reparos e decorações em geral, realizados na data de 03/01/2020, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença de procedência dos pedidos iniciais, condenando o requerido, ora recorrente, ao pagamento da referida quantia, devidamente atualizada monetariamente e com a incidência de juros legais.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença, posto que apenas confessou dever o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente porque o autor não teria apresentado outras provas para comprovar suas alegações.

No id. 130817678, os advogados Paulo Victor Maia - OAB/MT n. 20.755/A - e Fabrício Guidini Picoli - OAB/MT n. 26.628-A comunicaram a renúncia aos poderes outorgados anteriormente pelo recorrente, com o envio de notificação ao mesmo pelo aplicativo Whatsapp.

Este Relator, na data de 03/10/2022, determinou a intimação pessoal do recorrente para regularizar a representação processual (id. 145562689), cuja carta de intimação foi recebida em 13/10/2022 (id. 150109178).

Mesmo devidamente intimado, o recorrente não sanou o vício apontado.

É o relatório do essencial.

VOTO

Eminentes Pares,

De acordo com o caput do art. 76 do CPC, “
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício
”.

Ainda, o inciso I do §2o do mesmo artigo dispõe que:

“§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;

(...)”.

No caso destes autos, o recorrente foi intimado pessoalmente, por meio de AR, para constituir novo advogado, após a informação dos causídicos anteriores de que haviam renunciado aos poderes conferidos.

A referida carta de intimação foi encaminhada para o endereço de Idemar dos Santos, representante legal da pessoa jurídica, ora recorrente, constante da procuração de id. 125316046, qual seja:
Rua São Benedito, 2008, São José I, Sorriso-MT
. Nesse mesmo endereço foram efetivadas as demais intimações do requerido, todas, devidamente recebidas (ids. 150109178, 152228185 e 156152153).

Sobre o tema, o art. 19, §2o da Lei n. 9.099/95 prevê que
“
As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação
”.

Além disso, consoante disposto no art. 41, §2o, da lei de regência, as partes serão
obrigatoriamente
representadas por advogado no recurso.

A capacidade postulatória é pressuposto de validade processual e consiste nos poderes conferidos ao profissional (advogado) devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil para representar a parte em juízo.

No âmbito do 1o Grau dos Juizados Especiais Cíveis, tal pressuposto é flexibilizado, podendo a parte pleitear, sem advogado, direito seu nas demandas cujo valor da causa não ultrapasse 20 (vinte) salários mínimos. Todavia, como já salientado acima, em se tratando de recursos perante a Justiça Especializada, a representação das partes por advogado é obrigatória.

Assim, como não há qualquer informação nos autos de que o recorrente tenha mudado de endereço, reputam-se plenamente eficazes as intimações enviadas para o logradouro indicado neste processo, de modo que a não constituição de novo causídico, para sanar o vício de representação apontado, implica no não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC.

Nesse mesmo sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. RENÚNCIA DE MANDATO PELOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. RECORRENTE QUE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA PARA REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO EM QUE A CITAÇÃO SE EFETIVOU. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/95 C/C ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DA ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO EM FASE RECURSAL. ART. 41, § 2o, DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. Recurso não conhecido.

(TJ-PR - RI: 00087688820208160034 Piraquara 0008768-88.2020.8.16.0034 (Decisão monocrática), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 20/10/2021, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2021)

Pelo exposto,
NÃO

conheço
do recurso interposto, com fundamento no art. 76, §2o, I, do CPC, haja vista a ausência de requisito mínimo de admissibilidade.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023